Tribunal: TJSP
Processo: 2087786-24.2018.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo interno em recurso especial. Cumprimento individual de sentença coletiva. Ação Civil Pública julgada pelo juiz da 6a Vara da Fazenda Pública do Foro Central de São Paulo/SP (ação coletiva no 0403263-60.1993.8.26.0053). Legitimidade ativa dos poupadores e de seus sucessores, independentemente de fazerem parte dos quadros associativos do IDEC (tema 724). Juros remuneratórios. Juros de mora.

Ementa:
Agravo interno em recurso especial. Cumprimento individual de sentença coletiva. Ação Civil Pública julgada pelo juiz da 6a Vara da Fazenda Pública do Foro Central de São Paulo/SP (ação coletiva no 0403263-60.1993.8.26.0053). Legitimidade ativa dos poupadores e de seus sucessores, independentemente de fazerem parte dos quadros associativos do IDEC (tema 724). Juros remuneratórios. Juros de mora. Ausência de questionamento no acórdão recorrido. Inviabilidade de apreciação neste Âmbito recursal. Razões recursais, no mais, impertinentes nesta esta via recursal. Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000084997
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
2087786-24.2018.8.26.0000/50000,
da
Comarca
de
Taubaté, em que é agravante BANCO DO BRASIL S/A, são
agravados VICENTINA DE CARVALHO LORENZONI, ROSELI
LORENZONI GIL, RUDINÉIA LORENZONI RODRIGUES, WILSON
ANTONIO RODRIGUES, MARCO ANTONIO LORENZONI e JAQUELINE
LORENZONI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em
parte do agravo interno e nesta, negaram provimento.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2087786-24.2018.8.26.0000/50000 - Voto no 28438
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 2087786-24.2018.8.26.0000/50000
COMARCA: TAUBATÉ 3a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS: VICENTINA DE CARVALHO LORENZONI, ROSELI
LORENZONI GIL, RUDINÉIA LORENZONI RODRIGUES, WILSON
ANTONIO RODRIGUES, MARCO ANTONIO LORENZONI E JAQUELINE
LORENZONI
VOTO No28438
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA
COLETIVA. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA
PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO
COLETIVA
No
0403263-60.1993.8.26.0053).
LEGITIMIDADE ATIVA DOS POUPADORES E DE SEUS
SUCESSORES, INDEPENDENTEMENTE DE FAZEREM PARTE
DOS QUADROS ASSOCIATIVOS DO IDEC (TEMA 724).
JUROS REMUNERATÓRIOS. JUROS DE MORA. AUSÊNCIA
DE
QUESTIONAMENTO
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INVIABILIDADE
DE
APRECIAÇÃO
NESTE
ÂMBITO
RECURSAL.
RAZÕES
RECURSAIS,
NO
MAIS,
IMPERTINENTES NESTA ESTA VIA RECURSAL. DECISÃO
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.
Trata-se de agravo interno interposto
por Banco do Brasil S.A contra decisão que, em
cumprimento individual de sentença proferida em
ação civil pública, negou seguimento a recurso
especial, pois o acórdão recorrido observou as
orientações estabelecidas pelo Superior Tribunal
de
Justiça
nos
Recursos
Especiais
nos
1.243.887/PR,
1.247.150/PR
e
1.391.198/RS,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2087786-24.2018.8.26.0000/50000 - Voto no 28438
3
julgados sob o regime dos recursos repetitivos.
Alega: (a) em relação à legitimidade ativa, a
necessidade de suspensão do feito em razão do
decidido
nos
Recursos
Extraordinários
nos
573.232/SC e 885.658/SP e no Recurso Especial no
1.438.263/SP; (b) em relação ao termo inicial
dos juros moratórios, a necessidade de trânsito
em
julgado
nos
Recursos
Especiais
nos 1.361.800/SP e 1.370.899/SP; e (c) violação
da coisa julgada, em razão da inclusão indevida
de juros remuneratórios e de outros expurgos
inflacionários no cálculo do débito.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011 desta Corte, com a redação dada pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara
Especial de Presidentes, nos termos do art. 33-A
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça,
incluído pelo Assento Regimental no 565/2017.
O
recurso
apenas
comportará
provimento se o recorrente demonstrar que, por
ausência de similitude fática, a tese firmada
pelo Superior Tribunal de Justiça sob o regime
dos recursos repetitivos não se aplica ao caso
concreto
(distinguishing).
Neste
sentido,
o
AgInt no RE no AgRg nos EREsp 1.039.364/ES, Rel.
Min. Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 6.2.2018,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2087786-24.2018.8.26.0000/50000 - Voto no 28438
4
e o AgInt no RE no AgInt nos EDcl no RMS
48.747/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte
Especial, DJe 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre
o acórdão objeto do inconformismo especial e o
paradigma
apontado
na
decisão
recorrida
é
evidente.
A propósito da legitimidade ativa, o
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, na condição
de Presidente da Comissão Gestora de Precedentes
do STJ, encaminhou ofício às Cortes do país em
outubro de 2017, com orientação de aplicação da
tese estabelecida no Recurso Especial Repetitivo
no 1.391.198/RS (tema 724) “aos processos que
discutem a tese da legitimidade ativa de não
associado para liquidação/execução de sentença
coletiva”, do que é possível extrair que a Corte
não exige que os poupadores ou seus sucessores
façam parte dos quadros associativos do IDEC no
presente
cumprimento
individual
da
sentença
coletiva. Confira-se a fls. 315/318.
Descabida a pretensão de suspensão do
presente agravo interno, uma vez que a Corte
Superior, ao afetar os Recursos Especiais nos
1.361.872/SP,
1.362.022/SP
e
1.438.263/SP
ao
regime dos recursos repetitivos no tema 948,
determinou a suspensão exclusivamente dos recursos especiais e agravos em recurso especial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2087786-24.2018.8.26.0000/50000 - Voto no 28438
5
Neste contexto, o acórdão recorrido
(fls. 257/264), está em perfeita sintonia com a
orientação
superior,
ao
concluir
pela
desnecessidade de associação ao IDEC para a
propositura da ação.
Indiscutível, pois, a aplicação do
regime dos recursos repetitivos.
Em relação à aplicação do decidido
nos Recursos Extraordinários nos 573.232/SC e
885.658/SP, é inviável a revisão da decisão por
esta Câmara Especial de Presidentes em agravo
interno em recurso especial, a teor do art. 33-A
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça,
incluído pelo Assento Regimental no 565/2017, e
do art. 1.042 do CPC.
De resto, o recurso não pode ser
conhecido no tocante aos temas da incidência dos
juros remuneratórios e do termo inicial dos
juros moratórios, por não ter havido, no acórdão
proferido
a
fls.
257/264,
análise destas questões. Pelo exposto, nego provimento ao
agravo interno, na parte conhecida.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO